Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS.
1. A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei, com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública.
2. Não estando o imóvel objeto da lide em situação de encravamento, impossível a imposição de passagem forçada.
3. Negou-se provimento ao recurso.